Tribunal: TJDFT
Processo: 0712142-42.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0712142-42.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: LILIAN NUBIA CAFE MELO ISSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra decisão que indeferiu o processamento do Recurso Extraordinário. Foram apresentadas contrarrazões ao Agravo (ID 13117940). Decido. Súmula 727 Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais. Encaminhe-se o presente recurso ao E. Supremo Tribunal Federal, com as homenagens de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2019. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF